Tribunal: TJDFT
Processo: 0700220-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700220-62.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ESTADO DO RIO DE JANEIRO APELADO: BANCA EXAMINADORA DO LX CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE TÉCNICO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, LETICIA TORRAO E SILVA DESPACHO Recebo a apelação (ID Num. 35737294) apenas no efeito devolutivo, nos termos dos art. 14, §3o, da Lei 12.016/2009 e art. 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil. No mais, nada a prover quanto à petição ID Num. 36110773, porquanto o já mencionado art. 14, §3o, da Lei 12.016/2009 autoriza o cumprimento provisório da sentença que concede o mandado de segurança, devendo o pleito ser direcionado ao Juízo de primeira instância competente. Intimem-se as partes. A seguir, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 9 de junho de 2022 22:45:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora